Tribunal: TJES
Processo: 5012077-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012077-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENZO VASSALLO FREIRE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5012077-45.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RENZO VASSALLO FREIRE.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULOS VENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN/ES. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR NÃO CUMPRIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de ação ordinária em que o recorrente aduz ser proprietário de uma revendedora de carros usados, tendo alienado veículos de sua propriedade, sendo que os compradores não procederam à devida comunicação perante a autarquia de trânsito, resultando na aplicação de pontuação em sua CNH decorrente de infrações cometidas após as supostas vendas.

2.

Assim, afirma que as multas decorrentes das infrações não são de sua responsabilidade, bem como foi notificado da instauração de procedimento administrativo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o qual foi registrado sob o nº 2022-NFF87.

3.

Sobreveio sentença de improcedência ao entendimento de ausência de fatos constitutivos mínimos do direito autoral e responsabilidade solidária por força de lei (art. 134 do CTB).

4.

Irresignado, o recorrente interpõe recurso inominado, aduzindo pela reforma da sentença, sustentando:
[i]
comprovação documental da venda dos veículos;
[ii]
declaração expressa do real infrator assumindo a responsabilidade pelas infrações;
[iii]
violação ao princípio da pessoalidade da pena;
[iv]
necessidade de aplicação da boa-fé objetiva;
[v]
cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova oral

5.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

MÉRITO.

6.

A sentença não comporta reforma. Isso porque o entendimento alcançado pelo juízo de origem está em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, e desta E. Turma recursal, no sentido de que é ônus do vendedor do veículo, sua comunicação à autarquia de trânsito, sob pena de responsabilização solidária, conforme preceituada o art.134 do CTB.

7.

Nesse sentido, conforme fundamentado pelo juízo a quo, a comprovação da transferência do veículo é obrigação inerente as partes, que, quando ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 123 do CTB, há responsabilidade solidária pelas penalidades impostas, conforme prevê o art. 134, caput, nos seguintes termos:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

8.

Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, ausente apresentação da comprovação da transferência pelo vendedor conforme previsto no dispositivo alhures, será responsável solidário pelas penalidades impostas, ao passo em que, a mitigação da regra da responsabilidade solidária apenas atinge os débitos de natureza tributária, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO
ANTIGO
PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a
transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da
responsabilidade
solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de
responsabilidade tributária ao
antigo
proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (
STJ; AgInt-REsp 1.878.403; Proc. 2020/0135870-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 14/09/2023)

9.

Dessarte, verifica-se que a mitigação da responsabilidade solidária atinge, apenas, os débitos de natureza tributária, ou, com a possiblidade de afastá-la mediante provas robustas da tradição, ao revés do
in casu
apresentado, sendo imperiosa a colação de trecho nesse sentido, vejamos:

[...]
O autor também confessou nos autos de que não houve a indicação dos verdadeiros condutores no prazo legal, apresentando neste momento judicial, apenas um nome “Heitor Gabriel Lima”.

Para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo. No presente caso, nenhuma das duas hipóteses está presente.

Destaco que o documento trazido no ID40326943 não se presta a comprovar que a referida pessoa se responsabiliza pela multa, pois, não se encontra firmada em cartório, devidamente autenticada
. [...]
grifei

10.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que
a declaração apresentada (ID 40326943) não possui a robustez probatória necessária para comprovar a autoria das infrações por terceiro, especialmente considerando que não foi produzida sob as formalidades legais adequadas. Assim, a mera juntada de declaração sem maiores formalidades pode representar banalização do instituto da indicação de condutor.

11.

Cumpre esclarecer que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não configura violação ao princípio da pessoalidade da pena, mas sim consequência legal pelo descumprimento de obrigação administrativa específica imposta ao alienante do veículo.

12.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o julgamento antecipado da lide foi adequado, considerando que o recorrente confessou na inicial não ter cumprido a obrigação legal de comunicar as vendas ao DETRAN/ES. Ademais, os documentos apresentados pelo recorrente não se mostraram suficientes para afastar sua responsabilidade.

13.

Logo, não merece retoques a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do recorrente pelas infrações e penalidades, uma vez que não cumpriu com a obrigação de comunicar a transferência de propriedade do veículo ao órgão recorrido.

14.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

15.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e os honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)